Tribunal: CARF
Processo: 18239.004750/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO ADOLFO TONELLI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-02-01

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18239.004750/2010-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.691 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
07 de dezembro de 2022
Recorrente
MAURO EMYGDIO DE MACEDO CARLOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2008
IMPOSTO
DE
RENDA
RETIDO
NA
FONTE.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
Inexistindo a comprovação da retenção da contribuição para a previdência
oficial e da retenção ou do recolhimento do imposto de renda efetuados pela
fonte pagadora dos rendimentos, deve ser mantida a glosa da respectiva
dedução.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Jose Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Renato Adolfo Tonelli Junior, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado(a)), Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata-se de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda de Pessoa
Física- IRPF, no valor de R$ 110.709,90, abarcados o principal, multa e juros, que resultou na
glosa de dedução indevida com previdência e de IRRF, relativamente ao ano-calendário 2008,
exercício 2009 (fls. 04/09).
Conforme relatado na Notificação de Lançamento (fls. 06/07), o lançamento foi
motivado pela glosa de dedução indevida de Previdência Oficial no valor de R$48.156,45
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18239.004750/2010-11
Fl. 136
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004750/2010-11

(R$18.146,20 da Tov Corretora de Câmbio, CNPJ n.o 57.062.465/000194; e R$30.010,25 da
Formatec, CNPJ n.o 04.804.998/000138), e glosa de compensação indevida de IRRF, no valor de
R$106.996,79 (R$66.697,19 – Formatec, CNPJ n.o 04.804.998/000138; e R$40.299,60 Tov
Consultoria S/S Ltda, CNPJ n.o 57.062.465/000194), por falta de comprovação.
Em impugnação (fls. 186/187), o contribuinte alega que em processo trabalhista
que tramita na 46.a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro fica comprovado que os valores
creditados em sua conta corrente vinham das empresas do grupo Tov Consultoria S/S Ltda, e que
os mesmos eram creditados de forma líquida.
A DRJ/FNS julgou improcedente a impugnação, conforme Acórdão 07-32.476,
assim ementado (fls. 60/63):
“ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2008
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA OFICIAL. COMPROVAÇÃO.
Inexistindo a comprovação de que houve a retenção da contribuição para a
previdência oficial, deve ser mantida a glosa da sua dedução.
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. COMPROVAÇÃO.
O imposto retido na fonte pode ser deduzido na declaração de rendimentos se o
contribuinte possuir o comprovante da retenção ou do recolhimento emitido em
seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido”
Cientificado do Acórdão em 28/09/13 (Aviso de Recebimento - AR, fl. 65), o
recorrente apresentou recurso voluntário em 17/10/13 (fls. 69/73) e documentos da ação
trabalhista (fls. 74/130), por meio do qual, em suma, repete os argumentos trazidos na
impugnação.
É o relatório.

Voto

Conselheiro Renato Adolfo Tonelli Junior, Relator.
ADMISSIBILIDADE
O recurso foi interposto dentro do prazo legal, devendo ser conhecido.

MÉRITO
Não assiste razão ao recorrente.
As alegações e documentos juntados não são suficientes para demonstrar a
retenção do IRRF e dos valores a título de contribuição previdenciária.
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004750/2010-11

Na verdade, os documentos consistem na reprodução de petições apresentadas em
juízo e de decisões sem prova do trânsito em julgado, não tendo o recorrente desincumbindo-se
do ônus de comprovar a retenção ou o recolhimento dos tributos que foram glosados.
Como bem assentado pela decisão recorrida, não há prova da retenção do valor de
IRRF pela fonte pagadora e, em relação à contribuição previdenciária, os valores deduzidos são
muito superiores àqueles referentes ao teto do RGPS e também não houve comprovação da
respectiva retenção.
Em igual sentido, não trouxe documentos suficientes que comprovassem a
retenção ou o recolhimento dos tributos objeto de glosa.
Dessa forma, adoto os fundamentos da decisão recorrida como razão de decidir:
“DEDUÇÃO INDEVIDA DE PREVIDÊNCIA OFICIAL
Conforme disposto no art. 74 do Decreto n.o 3.000, de 1999 – RIR/99, as
contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios poderão ser deduzidas da base de cálculo do importo
de renda, desde que devidamente comprovadas mediante documentação hábil,
cujo ônus tenha sido do próprio contribuinte.
Art. 74. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal
do imposto, poderão ser deduzidas (Lei No 9.250, de 1995, art. 4o,
incisos IV e V):
I - as contribuições para a Previdência Social da União, dos Estados, do
Distrito Federal e dos Municípios;
No caso em questão, o contribuinte não apresenta documento algum
capaz de demonstrar que houve desconto de contribuição previdenciária sobre
os rendimentos auferidos. Não apresenta o comprovante de rendimentos pagos e
de retenção de imposto de renda na fonte, e nem os comprovantes mensais de
pagamento de salário ou RPA – Recibo de Pagamento Autônomo.
Apresenta apenas extrato bancário de sua conta corrente demonstrando os
valores creditados no período, e petições extraídas do processo trabalhista
(processo n.o 00711.200904601002), que tramita na 46.a Vara do Trabalho do
Rio de Janeiro, impetrado contra a empresa Tov Corretora de Câmbio, Títulos e
Valores Mobiliários Ltda, por meio do qual busca o reconhecimento da
existência de vinculo empregatício, ainda aguardando decisão.
Pesquisa nos sistemas informatizados da RFB mostra que as referidas
fontes pagadoras (Tov Corretora de Cambio e Formatec) não apresentaram
DIRF – Declaração de Imposto de Renda na Fonte para o contribuinte, no
período em questão.
Em se tratando de deduções da base de cálculo do imposto, o ônus da
comprovação é do contribuinte, a teor do que consta do art. 73 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 (RIR/99):
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas à comprovação ou justificação,
a juízo da autoridade lançadora (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11,
§ 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos
rendimentos declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão
ser glosadas sem a audiência do contribuinte (Decreto-Lei no 5.844, de
1943, art. 11, § 4o).
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004750/2010-11

§ 2o As deduções glosadas por falta de comprovação ou justificação não
poderão ser restabelecidas depois que o ato se tornar irrecorrível na
esfera administrativa (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 5o).
Ainda, o contribuinte está sujeito ao regime geral da Previdência Social,
como segurado empregado ou como contribuinte individual, sendo que as
contribuições realizadas para este regime estão limitadas ao salário de
contribuição, não incidindo sobre o total da remuneração do segurado.
A contribuição do segurado empregado e do contribuinte individual está
limitada ao maior salário de contribuição vigente, que no ano-calendário 2008
era de R$2.894,28, para os meses de janeiro e fevereiro, e de R$3.038,99, para
os meses de março a dezembro, calculada a alíquota de 11%.
Portanto, independente da remuneração recebida pelo contribuinte, o
máximo que poderia ter sido descontado (mas não foi) a titulo de contribuição à
Previdência
Oficial, no ano-calendário 2008, seria R$3.979,63, mas nunca o montante
deduzido de R$48.156,45.
(...)
Assim, há que se manter a glosa da dedução indevida de Previdência
Oficial, no valor de R$48.156,45, por falta de comprovação.
COMPENSAÇÃO INDEVIDA DE IMPOSTO DE RENDA RETIDO
NA FONTE
O artigo 87, inciso IV, do Regulamento do Imposto de Renda – RIR/99,
aprovado pelo Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999, estabelece que poderá
ser deduzido do imposto apurado na declaração de ajuste anual, o imposto
retido na fonte correspondente aos rendimentos incluídos na base de cálculo.
Ressalte-se, no entanto, que o parágrafo 2o do mesmo dispositivo supracitado,
ressalva que o imposto retido na fonte somente poderá ser deduzido na
declaração de rendimentos se o contribuinte possuir comprovante de retenção
emitido em seu nome pela fonte pagadora dos rendimentos.
De outra parte, o RIR/99, em seu artigo 941, ao dispor sobre a prestação
de informações ao beneficiário pessoa física e a compensação do imposto de
renda retido na fonte, estabelece que as pessoas jurídicas que efetuarem
pagamentos com retenção do imposto na fonte deverão fornecer à pessoa física
beneficiária, até o dia 31 de janeiro, documento comprobatório, em duas vias,
com indicação da natureza e do montante do pagamento e do correspondente
imposto retido no ano-calendário anterior.
Observa-se que o contribuinte não apresenta o Comprovante de
Rendimentos Pagos e de Retenção do Imposto na Fonte, emitido pela fonte
pagadora, documento este hábil para comprovar a retenção.
Cabe lembrar que na ausência do Comprovante de Rendimentos Pagos e
de Retenção do Imposto na Fonte o contribuinte poderia ter apresentado os
comprovantes mensais de pagamento de salário ou recibos de pagamento a
autônomo, demonstrando ter sofrido a retenção na fonte do imposto de renda, e
não o fez.
As petições extraídas do processo trabalhista (processo n.o
00711.200904601002), que tramita na 46.a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro,
impetrado contra a empresa Tov Corretora de Câmbio Títulos e Valores
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.691 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18239.004750/2010-11

Mobiliários Ltda, apresentadas pelo contribuinte como provas neste processo
em nada o socorrem.
Sendo assim, há que se manter inalterada a glosa de compensação
indevida de IRRF, no valor de R$106.996,70, por falta de comprovação da
retenção.”

Vale ressaltar que esse expediente é válido e encontra respaldo no entendimento
desta Turma, respectivamente:
“Numero do processo: 10640.723725/2013-11
Acórdão no 2401-009.651 - Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da
Segunda Seção
Data da sessão: 14/07/2021
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/01/2010 a
31/12/2012 SUJEITO PASSIVO. EMPREGADOR.
Inexistindo elementos suficientes para a atribuição da responsabilidade
tributária a outrem, não há reparo a ser feito no crédito tributário lançado em
nome da empresa que formalmente se reveste da condição de empregadora.
RECURSO VOLUNTÁRIO. REPRODUÇÃO DE PEÇA IMPUGNATÓRIA.
AUSÊNCIA DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA.
Cabível a aplicação do artigo 57, §3o do RICARF - faculdade do relator
transcrever a decisão de 1a instância - quando este registrar que as partes não
inovaram em suas razões de defesa.”

CONCLUSÃO
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Renato Adolfo Tonelli Junior

Fl. 140
DF CARF MF
Original